Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALABRIDADE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial por este formulado no sentido de condenar o réu a restituir os valores recebidos indevidamente pelo requerido a título de Adicional de Insalubridade.
2. Como o valor da causa não ultrapassa o de alçada para a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3o, II, do CPC), impõe-se o não conhecimento da Remessa Necessária.
3. A revelia, por si só, não conduz necessariamente à procedência do pedido. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia da ré não é absoluta, podendo ceder às circunstâncias dos autos, cabendo ao Magistrado julgar a demanda atento às provas, nos termos dos artigos 345, IV e 371 do CPC.
4. Segundo remansosa jurisprudência, tanto deste egrégio Tribunal de Justiça, quanto do Superior Tribunal de Justiça, a restituição aos cofres públicos de valores recebidos indevidamente por servidor somente é cabível quando constatada a má-fé, o que não se verifica.
5. Remessa necessária não conhecida. Apelação Cível conhecida e desprovida.